Tribunal: TJES
Processo: 0001062-05.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001062-05.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INITIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO EIRELI ME e outros
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO
INTERNO
N
A APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO INDEFERINDO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça.
2.
Os
agravante
s
pretende
m

a reforma da
decisão
alegando, basicamente,
que apresentaram documentação comprovando a condição de hipossuficiência financeira.

3.
N
ão vejo como alterar a decisão recorrida, uma vez que
o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido por ausência de comprovação da alegada situação de miserabilidade.
4.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001062-05.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INITIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO EIRELI ME, TENISSON JOSE PESCA

Advogado do(a) APELANTE: SANDRO MARCELO GONCALVES - ES12480-A
Advogado do(a) APELANTE: SANDRO MARCELO GONCALVES - ES12480-A
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado do(a) APELADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo interno
interposto contra decisão que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado
e
determinou a intimação
dos apelantes
para, no prazo de 05 (cinco) dias, promoverem o devido preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em suas razões recursais, o
s
agravante
s
pretende
m

a reforma da
decisão
alegando, basicamente,
que apresentaram documentação comprovando a condição de hipossuficiência financeira.

Pois bem.
Em que pese
tais alegações, não merece prosperar a pretensão dos agravantes.

A decisão agravada foi proferida da seguinte forma:

“
Determinei a intimação dos apelantes para trazerem aos autos documentos que comprovassem o preenchimento dos requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, porém os documentos apresentados não demonstram a possível hipossuficiência financeira, notadamente levando em consideração que foram produzidos unilateralmente. Ademais, a negativação em nome da empresa, por si só, não comprova a situação de miserabilidade. [...].”.

Sendo assim,
não vejo como alterar a decisão recorrida, uma vez que
o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido por ausência de comprovação da alegada situação de miserabilidade.

Do exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso.
Em tempo, defiro, para este agravo interno, a gratuidade da justiça.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)